Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL CARACTERIZADO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme estabelece o artigo 486 do Código de Processo Civil, [a] sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.
1.1. Ao dispor a respeito dos recursos, o Código de Processo Civil, estabelece que [a] decisão pode ser impugnada no todo ou em parte (artigo 1.002).
1.2. Da análise conjunta das disposições contidas nos artigos 486 e 1.002 do Código de Processo Civil, é possível extrair a conclusão de que os capítulos autônomos e independentes da sentença não impugnados por recurso de apelação passam a sofrer os efeitos do trânsito em julgado. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Observado, no caso concreto, que recursos de apelação interpostos contra a sentença questionam apenas os critérios de fixação dos honorários de sucumbência, sem tangenciar, sob qualquer enfoque, o mérito da causa (declaração de aquisição de propriedade do imóvel litigioso, mediante usucapião), mostra-se cabível o cumprimento definitivo do título judicial, para efeitos de expedição de mandado de averbação da sentença na matrícula do imóvel usucapido.
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.